Tribunal: TJBA
Processo: 0536856-63.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536856-63.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSELITO PAULO DA ROCHA ANDRADE

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, MARCUS JOSE ANDRADE DE OLIVEIRA, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. PLANO DE BENEFÍCIOS DA PETROS. EXPECTATIVA DE DIREITO E AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. ALTERAÇÃO REGULAMENTAR VÁLIDA. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação interposta em demanda que versava sobre revisão de suplementação de aposentadoria vinculada à PETROS, plano de previdência complementar fechado.

O beneficiário de um plano de previdência privada fechado, até que cumpra todos os requisitos para a percepção da suplementação, possui tão somente mera expectativa de direito, não havendo que se falar em ato jurídico perfeito ou direito adquirido. Assim, as modificações ulteriores do regime de previdência, quando editadas até o cumprimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria, serão aplicáveis para o cálculo da concessão da benesse. Inexiste, portanto, ilegalidade ou inconstitucionalidade na aplicação de fator redutor, previsto em norma posterior à adesão, porém, anterior ao cumprimento das exigências da caracterização do direito.

No caso analisado, não há falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na aplicação do fator redutor. De fato, houve observância estrita da legislação correlata, vigente na data em que foram cumpridas todas as exigências para gozar do benefício, configurando, apenas a partir daí, o direito adquirido.

É dizer, os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão de fundamentos jurídicos ou reexame de provas.

A mera alegação de erro de premissa ou omissão não autoriza a oposição de embargos declaratórios quando a decisão está devidamente fundamentada e em consonância com jurisprudência consolidada. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria apreciada ou provocar nova análise de fatos e provas.

Precedentes utilizados: STJ, REsp 1.433.544/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 09/11/2016, DJe 01/12/2016;
STJ, AgInt no AREsp 874.490/SE, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 18/04/2017, DJe 03/05/2017; TJBA, APC 0530426-32.2014.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 04/04/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 0536856-63.2015.8.05.00010,
em que figuram como Embargante
JOSELITO PAULO DA ROCHA ANDRADE
e, Embargada, a
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.